Tribunal: TJMT
Processo: 1003224-18.2020.8.11.0010
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003224-18.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (APELADO), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE RUSSI - CPF: 866.680.641-91 (APELADO), EDUARDO JOSE DA SILVA ABREU - CPF: 513.991.051-91 (APELADO), RANIELE SOUZA MACIEL - CPF: 037.847.671-84 (ADVOGADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), RANIELE SOUZA MACIEL - CPF: 037.847.671-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA- AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER- MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO. CRIAÇÃO DO ÓRGÃO EXECUTIVO DE TRÂNSITO- IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO LEGAL NO CASO CONCRETO- DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERIR AS VERBAS PÚBLICAS COM O FIM DE COMPATIBILIZAR AS NECESSIDADES DA COLETIVIDADE- PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES- ART. 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL– INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTDA - RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA RATIFICADA.

1.Em se tratando de controle judicial de políticas públicas, não evidenciado, a ilegalidade ou inconstitucionalidade, deve ser respeitada a discricionariedade do ato da Administração, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes.

2. A adesão ao SNT é uma discricionariedade de cada ente político, de modo que o Poder Judiciário, em respeito ao princípio da separação de poderes (art. 2º , Constituição Federal de 1988), não pode obrigar o Poder Executivo a integrar o Sistema Nacional de Trânsito (SNT), condição que permitiria que o ente local passasse a gerir, coordenar e fiscalizar o trânsito e a mobilidade urbana do seu perímetro.

3.Descabe a intervenção do Poder Judiciário quanto à prática de ato discricionário da Administração Pública, a ser emanado, mediante critérios de conveniência e oportunidade e de acordo com dotações orçamentárias. (N.U 1001018-96.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 04/10/2021).

4.Recurso desprovido e sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Ministério Público Estadual contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara, nos autos da ação civil pública de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada de urgência n. 1003224-18.2020.8.11.0010, que julgou improcedente a pretensão ministerial e declarou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Sustenta o Apelante, que ao contrário do consignado no ato sentencial, não se trata de ingerência do Poder Judiciário, pois nos termos 23, XII e 144, §10, incisos I e II da Constituição Federal, a ação administrativa não tem o condão discricionário e sim vinculado, uma vez que a norma constitucional não da opção de escolha, mas sim de determinação, em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro, que os Municípios integrem o sistema nacional de trânsito.

Enfatiza que “a interpretação o de dispositivos constitucionais que tratam da repartição o de competências legislativas entre Unia o, Estados e Municípios permite concluir que a inscrição do Município no Sistema Nacional de Trânsito não é conditio sine qua non para que possa fiscalizar, aplicar sanções de trânsito e exercer as demais competências previstas na legislação de trânsito”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que o Município cumpra os mandamentos constitucionais e realize a integração ao Sistema Nacional de Trânsito.

Contrarrazões pelo desprovimento, sob o fundamento de que matéria trazida aos autos pelo Ministério Público Estadual integra o campo de discricionariedade da Administração Pública Municipal, ou seja, compete a ela analisar a conveniência e oportunidade da adesão ao Sistema Nacional de Trânsito.

A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (id.137761683).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O recurso visa à reforma da sentença que, julgou improcedente o feito e declarou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, sob os seguintes fundamentos:

[...]Desta forma, concluo pela improcedência da pretensão ministerial, respeitando o princípio da separação dos poderes positivado no artigo 2º da CF, entendendo tratar-se o caso de ato discricionário a ser emanado pela Administração Pública mediante critérios de conveniência, oportunidade e orçamentários, não podendo o Poder Judiciário tomar-lhe o lugar para determinar a adoção da opção legal pela integração ao SNT, inclusive escolhendo a via para tanto e determinando a criação de órgão e celebração de convênio como pretendia o Ministério Público Estadual.

Ante ao exposto, julgo improcedente a pretensão ministerial e declaro extinto o feito com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Sem custas ou honorários sucumbenciais nos termos da Lei nº 7.347/85.

Publique-se e intimem-se.

Havendo trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as anotações e baixas de praxe.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

O recurso não merece o provimento almejado.

Consta dos autos, que o Ministério Público Estadual ingressou com ação civil pública objetivando, que seja obrigado ao Município de São Pedro da Cipa, se integrar ao Sistema Nacional de Trânsito (SNT), para criar Junta Administrativa de Recursos de Infração (JARI) e firmar convênio com a Polícia Militar (PM) para fiscalização do trânsito, descumprindo a obrigação prevista no artigo 7º do CTB.

A adesão ao SNT é uma discricionariedade de cada ente político, de modo que o Poder Judiciário, em respeito ao princípio da separação de poderes (art. 2º , Constituição Federal de 1988), não pode obrigar o Poder Executivo a integrar o Sistema Nacional de Trânsito (SNT), condição que permitiria que o ente local passasse a gerir, coordenar e fiscalizar o trânsito e a mobilidade urbana do seu perímetro.

Essa discricionariedade administrativa (juízo de conveniência e oportunidade) não poderá ser sindicada pelo Poder Judiciário, desde, é claro, que respeitado o interesse público e, ao fim e ao cabo, o princípio da legalidade.

Ocorre que descabe ao Judiciário eleger as prioridades de atuação da Administração Pública, determinando investimento que, apesar de essencial, podem não ser as medidas mais urgentes, considerando, nesta perspectiva, a Reserva do Possível.

Desse modo, compelir o Poder Público a aderir ao Sistema Nacional de Trânsito, nas linhas do art. 24 do Código de Trânsito Brasileiro, implicaria em eventual violação ao princípio da separação dos Poderes e inobservância à teoria da reserva do possível.

A propósito, é nesse sentido a jurisprudência atual desta corte,
in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA DELEGACIA DE POLÍCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E APLICAÇÃO DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À CONVENIÊNCIA, OPORTUNIDADE, DISCRICIONARIEDADE E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA 1.
Descabe a intervenção do Poder Judiciário quanto à prática de ato discricionário da Administração Pública, a ser emanado, mediante critérios de conveniência e oportunidade e de acordo com dotações orçamentárias
. 2. Recurso provido. Sentença retificada.” (N.U 0025313-19.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 17/09/2021). (Destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA — PROVA DESNECESSÁRIA AO DESLINDE DA AÇÃO - AFASTADA — REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTINADOS À EVENTOS CULTURAIS — OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE – DIREITOS FUNDAMENTAIS -— VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – CORRÊNCIA — SENTENÇA REFORMADO - RECURSO PROVIDO. [...].
Em se tratando de controle judicial de políticas públicas, não evidenciado, a ilegalidade ou inconstitucionalidade, deve ser respeitada a discricionariedade do ato da Administração, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes
.” (N.U 1006744-73.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – COVID-19 – PRETENSAO DE DISPONIBILIZACAO DE MEDICAMENTOS (CLOROQUINA E AZITROMICINA) E TESTAGEM EM MASSA DA POPULACAO – TUTELA DE URGENCIA INDEFERIDA – ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO – VEDACAO DE INTERVENCAO DO JUDICIÁRIO SOB PENA DE VIOLACAO AO PRINCÍPIO DA SEPARACAO DOS PODERES – AUSENCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em se tratando de controle judicial de políticas públicas, não evidenciado, em sede de cognição sumária, ilegalidade ou inconstitucionalidade, deve ser respeitada a discricionariedade do ato da Administração, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI nº 6.341, consolidou entendimento acerca da competência dos entes federativos para legislarem sobre proteção à saúde, em tempos de pandemia; devendo ser respeitada a autonomia dos entes políticos na adoção de políticas públicas
.” (N.U 1015343-41.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2021, publicado no DJE 25/05/2021). (Destaquei)

Nessa linha de intelecção, como bem consignou a Procuradoria Geral de Justiça “qualquer interferência do Poder Judiciário no caso em comento se concretizaria em violação expressa ao princípio constitucional da separação dos poderes, por isso é que a revogação da tutela de urgência anteriormente concedida pelo juízo primevo, bem como o julgamento pela improcedência dos pedidos da inicial se mostram adequados”.

A omissão do Poder Executivo e/ou Legislativo, bem como a excepcionalidade dos fatos devem restar a mostra para que justifique o intervir do Judiciário, o que não ocorre no caso em tela (id. 137761683).

Nesse sentido caminha a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, quanto a impossibilidade da ingerência do Poder Judiciário, quando se tratar de poder discricionário:

APELO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLEITO DE IMPOSIÇÃO DA MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO, MEDIANTE ADESÃO AO SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO - SNT (LEI 9.503/97). INUSBSISTÊNCIA. MEDIDA QUE INTEGRA O CAMPO DE DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. TUTELA QUE NÃO PODE SER DETERMINADA PELO PODER JUDICIÁRIO, SOB PENA DE INGERÊNCIA INDEVIDA NAS POLÍTICAS PÚBLICAS E NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS PELO ENTE MIRIM. SEPARAÇÃO DOS PODERES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. - "Ao Poder Executivo cabe a conveniência e a oportunidade de realizar atos de administração e atos políticos. [...] Ao Poder Judiciário não se defere a possibilidade de imiscuir-se no juízo de conveniência e oportunidade de o Poder Público realizar atos físicos de administração (construção de conjuntos habitacionais, reforma de prédios públicos etc.), ainda que sob o argumento de atuar com o escopo de proteger direitos coletivos. O pleito que vise compelir o Poder Público a agir obrigações de fazer, possível de ser formalizado na via da ação civil pública, não há de implicar quebra do princípio 14 da separação dos Poderes, com imbricações danosas ao exercício harmônico e independente dos Poderes da República, que têm atribuições constitucionalmente delimitadas" 1 -
À luz disso, a recente Jurisprudência, quanto à municipalização do trânsito, dispõe que, face à precariedade de acomete alguns municípios, “a adesão ao SNT é uma discricionariedade de cada ente político”, de modo que “o Poder Judiciário, em respeito ao princípio da separação de poderes (art. 2º, Constituição Federal de 1988), não pode obrigar o Poder Executivo a integrar o Sistema Nacional de Trânsito (SNT), condição que permitiria que o ente local passasse a gerir, coordenar e fiscalizar o trânsito e a mobilidade urbana do seu perímetro
” (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00008337920168150061, 4ª Câmara Especializada Cível, Relator DES. JOÃO ALVES DA SILVA , j. em 20-06-2017) (TJ-PB 00008337920168150061 PB, Relator: DES. JOÃO ALVES DA SILVA, Data de Julgamento: 20/06/2017, 4ª Câmara Especializada Cível)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE DA ASSOCIAÇÃO. ART. 5º, V, DA LEI N. 7347/1985. REQUISITO TEMPORAL E DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA ATENDIDOS. MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO. ADESÃO DO MUNICÍPIO AO SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO (SNT) INSTITUÍDO PELA LEI N. 9.503/1997 ( CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ART. 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DISCRICIONARIEDADE DO ENTE MUNICIPAL EM INGRESSAR NO SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. - Para que uma associação possa ajuizar ação civil pública é necessário que preencha requisitos temporal e de pertinência temática, isto é, esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil e inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. - A Associação dos Praças da Polícia e Bombeiros Militares do Seridó do Estado do Rio Grande do Norte foi constituída no dia 03 de fevereiro de 2004, satisfazendo ao requisito temporal estampado no art. 5º, V, a, da LACP. A demanda proposta debate o controle e a regulação da mobilidade urbana na cidade de Currais Novos, tema que encontra amparo nas finalidades institucionais da associação – ver art. 3º, XVI, do seu estatuto (fl. 33). -
A Terceira Câmara do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte considera que o Poder Judiciário, em respeito ao princípio da separação de poderes (art. 2º, Constituição Federal de 1988), não pode obrigar o Poder Executivo a integrar o Sistema Nacional de Trânsito (SNT), condição que permitiria que o ente local passasse a gerir, coordenar e fiscalizar o trânsito e a mobilidade urbana do seu perímetro. - Entende-se que diante do quadro de "precariedade geral" que atinge quase todos os municípios do Estado do Rio Grande do Norte, a adesão ao SNT é uma discricionariedade de cada ente político. - Conforme a redação do art. 18 da Lei n. 7.347/85 ( Lei da Ação Civil Pública), nas ações propostas com base nessa lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora ao pagamento de honorários advocatícios, custas e despesas processuais, salvo comprovada sua má-fé.
(TJ-RN - AC: 20160036358 RN, Relator: Desembargador João Rebouças., Data de Julgamento: 02/03/2017, 3ª Câmara Cível).

À luz dessas considerações, NEGO PROVIMENTO ao apelo e em sede de remessa necessária RATIFICO a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023